Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735049-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fundação Sistel de Seguridade Social Agravado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de Rondônia D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência privada Fundação Sistel de Seguridade Social contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0074551-30.2010.8.07.0001, assim redigida: “De início, no que toca à metodologia de cálculo, impugnada pela executada, cumpre observar que no último parecer de ID 202945898, o perito deixou claro que houve estrito seguimento de preclusa sentença, considerando o regime de competência e a substituição dos índices de correção conforme sentença: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%) março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%). A parte executada também não demonstrou que os cálculos periciais e o método utilizado evidenciam majoração indevida da diferença devida aos participantes. Não é outro o entendimento deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1394202, 07330515720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, rejeito a impugnação a metodologia de cálculo. Ressalto que a reiteração de matérias preclusas ensejará na aplicação de multa por litigância de má-fé por tumulto processual, nos termos do art. 142, do CPC. No que toca ao pedido da exequente para intimar a executada SISTEL para apresentar as fichas financeiras dos substituídos PAULO DE TARSO CARVALHO DE OLIVEIRA, AUXILIADORA ESTEVES DE SOUZA, LEILA DO SOCORRO SENA TORRES, LOURDES MARIA SENA TORRES e MARIA DO CARMO GADELHA DE CASTRO, observo que não merece guarida, pois sequer foi apresentado o CPF das mencionadas pessoas, sendo que o executado, por diversas vezes, já asseverou que não consegue localizar as fichas por falta de informações mínimas pelo exequente. Portanto, ante a ausência de informações mínimas que identifiquem os referidos representados, indefiro o pedido, sob pena também de novo tumulto processual. Pede a exequente ainda a intimação da executada para apresentar os documentos (comprovante de aposentadoria, comprovante de resgate da reserva de previdência privada) que comprovem a real situação dos substituídos ANTONIO ROGERIO BREDUM, ARMANDO NAZARÉ DE CASTRO, MARIO MARCIO BERALDO RAMOS, BRASILINO DE CARVALHO VIANA, MARCAL PEDROSO BARBOSA, ORZERINA DA COSTA BRITO, PAULO DE SOUZA MOURA JUNIOR, ELEONE MACEDO BARRETO, ALVARO JOSE NASCIMENTO CORREA, , IVAN JOSE RODRIGUES, MIGUEL FRANCISCO S. NETO, MARTHA MARIA DE OLIVEIRA NECO, ORLANDO LIMA MONTEIRO e JOSE SAVIO BENTES BEZERRA. Pede também que se inclua novamente em seus cálculos os valores devidos à Sra. MARLENE LEONTINA CAMARGO ARAUJO SOUZA, porquanto foi demitida e possui direito ao recebimento dos expurgos inflacionários; bem como que o perito apresente os cálculos dos valores devidos ao Sr. RISOMAR DE SOUZA SANTOS e Sra. MARIA SOCORRO MOREIRA, porquanto não migraram de planos. Conforme manifestação do perito ao ID 202945898, o participante ANTÔNIO ROGÉRIO BEDRUM (item 392) foi excluído do cálculo conforme documento apresentado pela Executada ID no 115121857 em decorrência da prescrição. Portanto, indefiro o pedido em relação a ele. O participante RISOMAR DE SOUZA SANTOS (item 412) foi excluído do cálculo conforme documento apresentado pela executada ID no 198554023, em decorrência da migração para outro plano. A participante MARIA SOCORRO MOREIRA (item 340) foi excluída do cálculo conforme documento apresentado pela Executada ID no 198554023 em decorrência da migração para outro plano. Assim, também indefiro o pedido em relação a eles. Em relação a BRASILINO DE CARVALHO VIANA, MARCAL PEDROSO BARBOSA, ORZERINA DA COSTA BRITO, PAULO DE SOUZA MOURA JUNIOR, ELEONE MACEDO BARRETO, ALVARO JOSE NASCIMENTO CORREA, IVAN JOSE RODRIGUES, MIGUEL FRANCISCO S. NETO, MARTHA MARIA DE OLIVEIRA NECO, ORLANDO LIMA MONTEIRO e JOSE SAVIO BENTES BEZERRA já foram excluídos pelo perito em decorrência de prescrição, não havendo que se revolver provas nesse sentido. No que toca à representada MARLENE LEONTINA CAMARGO ARAUJO SOUZA, deverá o perito esclarecer o motivo da sua ausência nos cálculos dos valores, pois, em tese, teria direito ao recebimento dos expurgos inflacionários, dado que os documentos de ID’s 200940095, 200940096, 200940097, 200940100 e 200940102 (termo de rescisão do contrato de trabalho), indicam que a representada foi demitida. Em relação a ARMANDO NAZARÉ DE CASTRO e MARIO MARCIO BERALDO RAMOS, também deverá o perito esclarecer o motivo da exclusão por suposta aposentadoria, indicando os documentos que permitem tal conclusão. Fixo o prazo de 15 dias. Ressalto por derradeiro que o processo se arrasta durante anos, e que para o seu desfecho, todos devem contribuir de forma transparente e de boa-fé, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Apresentada a definição pelo perito em relação aos referidos 03 representados, venham conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 63167377), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao considerar corretos os cálculos referentes à quantificação do débito elaborados pelo perito contabilista, especificamente no que concerne à metodologia utilizada para a correção das contribuições. Argumenta que a correção monetária não pode ser aplicada a partir da data do pagamento, sob o risco de contrariedade à sentença ora em fase de cumprimento. Destaca, nesse sentido, a existência do “regime de caixa” e do “regime de competência” como modos do cálculo da correção monetária alusiva às contribuições previdenciárias. Ressalta que no "regime de caixa" o termo inicial coincide com o repasse do respectivo valor à entidade de previdência privada, e no "regime de competência" a correção é aplicada a partir do mês em que foi efetuado o desconto em folha de pagamento. Alega que a atualização dos valores somente pode ocorrer a partir do recebimento pela Fundação Sistel, razão pela qual deve prevalecer no caso em análise o "regime de caixa". Conclui no sentido da “impossibilidade de alteração da metodologia de cálculo regulamentar não onerada pela coisa julgada feita pela prestação jurisdicional em liquidação, mantendo-se o regime de caixa para atualização das contribuições vertidas pelos ex-participantes substituídos pelo Sindicato Autor”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a observância do “regime de caixa” na atualização do montante devido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 63167378) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 63167380) foram coligidos aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o termo inicial para aplicação da correção monetária, especificamente se deve ocorrer a partir do mês do repasse do respectivo valor à entidade de previdência privada ("regime de caixa") ou do mês em que foi efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para a definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação Sistel. Em síntese, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado, portanto, o "regime de competência". A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificada a existência de vício que gera nulidade absoluta do acórdão que, em razão de equívoco administrativo, contou com participação de julgador declarado impedido, foi declarada a nulidade do julgado (Acórdão n. 1345206 - ID 26377038, desta 2a Turma Cível), determinando-se novo julgamento do recurso de agravo de instrumento, observado o impedimento destacado. 2. Realiza-se o novo julgamento, designado no Acórdão n. 1366862 (ID 28804830), desta e. 2a Turma Cível. 3. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINTTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para condenar a ré (ora agravante) a pagar aos sindicalizados da autora que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991, e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o resgate das respectivas reservas de poupança. Segundo constou da sentença, a correção monetária aplicada no momento do resgate da reserva de poupança foi incorreta em relação a alguns períodos, em decorrência da aplicação equivocada dos expurgos inflacionários. 4. O Juízo da origem, na decisão agravada, determinou que fosse utilizado o regime de competência para o cálculo da correção monetária devida, segundo o qual o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, defende que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento. 5. É pacífico o entendimento no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência do enunciado de súmula n. 43 do STJ, haja vista ser nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Portanto, nota-se que a correção deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pelos participantes, porquanto a retenção do valor ocorre, na prática, no dia em que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, sendo certo que o participante não possui qualquer ingerência quanto às questões internas de procedimento de transferência dos valores. Assim, conforme bem entendeu o d. Juízo a quo, deve ser aplicado nos cálculos o regime de competência. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1406719, 07064268320218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1394202, 07330515720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CONTA PLUS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 1. A correção monetária dos valores descontados para o plano de previdência privada deve ocorrer a partir da data do desconto no salário do empregado, e não da data do ingresso dos valores no patrimônio da Fundação Sistel. 2. A Conta Plus equivale ao crédito adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Reserva de Poupança Líquida apurado no momento da efetiva migração do participante ativo do Plano PBS-SISTEL para o plano TELEMARPREV. Assim, é incabível a alegação de que sobre o valor da Conta Plus não devem ser aplicados os índices de correção monetária, pois o seu montante já deve contemplar a aplicação do IPC sobre os valores da Reserva de Poupança. 3. O índice de correção monetária dos valores das contribuições ao plano de previdência é Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos termos do que foi decidido por esta Egrégia 3a Turma Cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1093143, 07097424620178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. RETENÇÃO NO SALÁRIO DO BENEFICIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONFIGURA REAJUSTE. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III - A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, "a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação". IV - "Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ)." (Recurso Especial 1183474/DF). V - Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1073294, 07098897220178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SISTEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JANEIRO DE 1991. FORA DOS LIMITE OBJETIVO DA COISA JULGADA. AJUSTE DOS CÁLCULOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESCONTO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, pela qual os recorrentes pleiteavam o recebimento de expurgos inflacionários incidentes sobre as contribuições vertidas à SISTEL. 1.1. Na sentença, o feito foi extinto sob o fundamento de que a obrigação foi quitada, tendo em vista que o depósito é superior ao valor do débito. 1.2. No recurso, os exequentes alegam: a) que o valor devido pela SISTEL é superior ao calculado pela Contadoria; b) a correção monetária deve incidir da data do pagamento, e não do repasse à Fundação; c) não foi aplicado o índice de 20,21% referente ao mês de janeiro de 1991; d) pedem ainda ajustes nos cálculos de Wagner e de Wilson. 2. O índice referente a janeiro de 1991 não foi concedido na fase de conhecimento, razão pela qual a contadoria deixou de incluí-lo nos cálculos, em atenção aos limites objetivos da coisa julgada. 3. Diante da previsão expressa no Estatuto da SISTEL (art. 49, inciso III), as contribuições devem ser corrigidas da data do efetivo desconto no salário participação, e não da data do repasse à recorrida. 3.1. Precedente: "(...) O termo inicial para fins de aplicação de correção monetária deve ser o mês do recolhimento e não o mês de repasse das contribuições, conforme o disposto no Regulamento da própria SISTEL. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (20150020052658AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima 1a Turma Cível, DJE: 03/06/2015). 5. Depois do trânsito em julgado, é defeso ampliar o decreto condenatório, estendendo-o às contribuições realizadas no período de janeiro a outubro de 1978, que sequer foram objeto do pedido inaugural. 6. O art. 924, II, do CPC, normatiza que a execução deverá ser extinta quando "a obrigação for satisfeita". 6.1. No caso, não há como se falar em satisfação da obrigação, tendo em vista que a realização dos cálculos levando em conta os depósitos realizados após outubro de 2.000 importará em majoração do quantum debeatur. 7. Sentença parcialmente reformada, a fim de que seja determinado o ajuste dos cálculos, de forma que a correção monetária incida a contar da data do pagamento, bem como para considerar todas as contribuições realizadas pelos exequentes. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n° 1022637, 20170110012126APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se verificar qual é o termo inicial para a aplicação da correção monetária do débito a ser solvido pela Fundação Sistel de Seguridade Social. 2. A transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9, que estabeleceu o "regime de competência" como critério dos cálculos em liquidação, é expressa ao indicar que "a metodologia utilizada se restringe apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas". Logo, não produz efeitos na presente hipótese. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. 3.1. A presente controvérsia consiste em fixar se o termo inicial ocorre a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor ("regime de caixa") ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento ("regime de competência"). 4. No presente caso mostra-se desarrazoada a utilização do "regime de caixa" para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos montantes a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. 4.1. Por essa razão os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado o "regime de competência". 4.2. Ademais, a denominação empregada internamente pela recorrente para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1367980, 07118500920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, é perceptível que a decisão interlocutória agravada, na parte em que determinou o início da correção monetária a partir do momento em que ocorre o desembolso dos valores destinados ao plano de previdência, ou seja, ao chancelar os cálculos que utilizaram o “regime de competência”, está alinhada com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator